Tribunal: TJPA
Processo: 0559074-91.2016.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0559074-91.2016.8.14.0133

EMBARGANTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão. Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos. Com efeito, restou bem claro no julgado a impossibilidade da redução de pena pela atenuante da confissão, dado o óbice da súmula 231 do STJ, segundo a qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Assim, como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe.
Embargos de declaração

conhecidos

e rejeitados
.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com a sua condenação, mantida pelo v.
acórdão de id nº 7457748
, de minha relatoria, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a necessidade de esclarecer a decisão guerreada, quanto a não aplicação da atenuante da confissão espontânea,
a despeito do óbice contido na súmula 231 do STJ.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet

se

manifestado

pelo conhecimento e improvimento do

recurso.

É o sucinto

relatório. Inclua-se

no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO. CONFISSÃO DO APELANTE CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA A REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DECOTE DA MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I. A materialidade do crime está comprovada pelo exame pericial realizado na pistola apreendida, o qual atestou o funcionamento do seu mecanismo de disparo. A arma foi apreendida com nove munições não deflagradas e, portanto, possuía capacidade lesiva no momento dos fatos. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram que abordaram o apelante em uma ronda de rotina, realizada no quilômetro 14 da Alça Viária, quando constataram que ele estava na posse do referido armamento. Some-se a isto a confissão do apelante, que em juízo declarou que possuía apenas o registro, mas não o porte regular de sua arma de fogo, a qual era utilizada em seu trabalho com segurança particular. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Não merece acolhimento a alegação de que a conduta do apelante não provocou concretamente lesão ou ameaça aos bens jurídicos tutelados pela norma, pois é cediço na jurisprudência que o porte ilegal de arma de fogo é delito de perigo abstrato, sendo despiciendo perquirir sobre a lesividade concreta da conduta do apelante, posto que o bem jurídico tutelado pela Lei 10.826/03 não é a incolumidade física individual, mas sim a paz social e a segurança pública, ameaçadas quando o porte de arma de fogo é exercido indiscriminadamente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Precedentes;

DA DOSIMETRIA.

II.

A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, contudo, tal pleito esbarra no óbice da súmula 231 do STJ, segundo a qual: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Inviável o decote da multa, pois esta tem verdadeira natureza jurídica de pena. Assim, a condição financeira do apelante não tem o condão de, por si só, elidir a incidência da multa, em caso de condenação.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime. [...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à

reanálise fático-probatória da matéria já debatida no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer
ambiguidade
,
contradição
,
omissão ou
obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Com efeito, restou bem claro no julgado a impossibilidade de redução de pena pela atenuante da confissão, dado o óbice da súmula 231 do STJ, segundo a qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Assim, como a pretensão é a reanálise da matéria debatida,
o improvimento

dos

embargos de declaração se impõe.

Ante o exposto,

conheço e

nego provimento

aos embargos de declaração de
LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS, mantendo
in totum
o acórdão
vergastado
,
nos

termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/11/2022